Tribunal: TJMT
Processo: 0004316-50.2014.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004316-50.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.132/0001-33 (APELADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (APELADO), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (APELADO), ALAICE DOS SANTOS RUELIS - CPF: 004.949.561-51 (APELADO), OBED RUELIS - CPF: 226.095.989-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL) – DESCABIMENTO – ART. 921, § 5º, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ensejar a extinção do processo sem imposição de ônus às partes, sendo incabível a condenação em custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0004316-50.2014.8.11.0045 movida em face de VALDIR RUELIS E OUTROS, julgou extinta a demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Condenou o exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao executado na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 315956497 o banco apelante sustenta que mesmo diante do reconhecimento de prescrição intercorrente, a sucumbência deve ser fixada em desfavor da parte executada, porquanto foi quem deu causa ao processo pela sua inadimplência.

Forte nisso, em atenção ao princípio da causalidade, requer o provimento do recurso para inverter a condenação sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 315956501 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia recursal está restrita à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, em caso de extinção da ação de cobrança pela implementação da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Analisando cuidadosamente a sentença atacada, como bem alertado pelos recorridos, destaco que o principal motivo da extinção foi o reconhecimento de que o processo ficou paralisado por anos sem a efetiva constrição de bens, ou seja, operou-se a chamada prescrição intercorrente.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5º do CPC, assim dispondo:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

Sobre o assunto, o c. STJ tem decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ” (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, de acordo com a atual disposição o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada.

Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Assim, considerando no caso dos autos que o acórdão foi proferido após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência, merecendo reforma no ponto.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação dos honorários advocatícios.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025